Tribunal: TJMT
Processo: 1012286-13.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012286-13.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assembléia, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOS CONDOMINOS VILLAGE DAS AMERICAS - CNPJ: 07.777.900/0001-99 (APELANTE), ALESSANDRO RODRIGO FERREIRA - CPF: 195.031.198-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. VÍCIO DE CONVOCAÇÃO. ALTERAÇÃO DO SISTEMA DE SEGURANÇA E PORTARIA. NULIDADE DAS DELIBERAÇÕES. SEGURANÇA ARMADA. PORTARIA 24 HORAS. VÍCIO DE CONVOCAÇÃO VIA WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA DAS DELIBERAÇÕES. RATIFICAÇÃO POSTERIOR INEFICAZ. DELIBERAÇÃO SUPERVENIENTE FAVORÁVEL AO AUTOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR. SUBSISTÊNCIA DO DIREITO ÀS ASTREINTES VENCIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade das deliberações tomadas na continuação da Assembleia Geral Extraordinária de 02/10/2024, por vício de convocação, e determinou a cessação da segurança armada e o restabelecimento do sistema anterior (portaria presencial 24 horas e ronda noturna desarmada), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a convocação de assembleia condominial via WhatsApp, sem observância das formalidades estatutárias, gera nulidade das deliberações tomadas; (ii) saber se a ratificação posterior das deliberações, mediante nova assembleia regularmente convocada, é capaz de convalidar o vício de convocação originário; e (iii) saber se a alienação do imóvel pelo autor acarreta a perda superveniente do interesse de agir.

IV. Razões de decidir

3. O procedimento convocatório previsto no estatuto social integra a própria substância da deliberação coletiva, assegurando publicidade objetiva, isonomia e legitimidade. A assembleia, órgão soberano da associação, tem suas deliberações condicionadas à regularidade da convocação, que garante a todos os associados a efetiva oportunidade de participação, debate e voto.

4. A convocação via WhatsApp não supre as formalidades estatutárias, pois não assegura publicidade a todos os associados, especialmente àqueles que não integram o grupo, não utilizam o aplicativo regularmente ou se encontram ausentes. O vício de convocação atinge todo o universo de associados que deveriam ter sido regularmente convocados e que poderiam influenciar o resultado da deliberação.

5. A Lei no 14.309/2022, que introduziu o art. 1.354-A ao Código Civil, autoriza a convocação por meios eletrônicos, mas não dispensa a observância das formalidades previstas no estatuto. A permissão legal para utilização de meios digitais não implica afastamento automático do procedimento estatutário. Caso a associação pretendesse admitir convocação eletrônica em substituição à forma estatutária, deveria promover prévia alteração do estatuto mediante deliberação assemblear regular.

6. A nulidade por vício de convocação é absoluta e insuscetível de convalidação por ato posterior. A assembleia extraordinária de 26/02/2026, que pretendeu ratificar os atos anteriores, não opera efeito retroativo capaz de sanar a nulidade originária, pois compromete a própria legitimidade da formação da vontade coletiva. A necessidade de nova assembleia para ratificação constitui confissão implícita da irregularidade originária.

7. A deliberação superveniente na Assembleia Geral Ordinária de 19/03/2026, regularmente convocada, aprovou por maioria expressiva o retorno da portaria presencial 24 horas, esvaziando completamente a tese recursal de que o cumprimento da sentença geraria risco à segurança dos condôminos. A própria coletividade condominial deliberou pelo sistema cuja implementação foi determinada judicialmente.

8. O interesse de agir permanece íntegro, ainda que o autor tenha alienado o imóvel. Subsiste o direito às astreintes vencidas durante o período em que o descumprimento da ordem judicial ocorreu enquanto o autor era titular do direito.

9. A multa diária de R$ 500,00 possui natureza coercitiva e processual, destinada a proteger a autoridade das decisões judiciais. O descumprimento voluntário e consciente pela associação, que manteve o sistema de segurança armada contra a ordem judicial, justifica a manutenção integral das astreintes. A postura de resistência ao cumprimento da vontade assemblear legítima afasta qualquer alegação de desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"1. A convocação de assembleia condominial por meio de aplicativo WhatsApp, sem observância das formalidades previstas no estatuto social, gera nulidade absoluta das deliberações, sendo insuficiente a concordância dos presentes para sanar o vício, pois não supre a ausência dos que não foram regularmente convocados. 2. A permissão legal para realização de assembleias por meios eletrônicos não dispensa a observância do procedimento convocatório previsto no estatuto, sendo necessária prévia alteração estatutária para admissão de formas alternativas de convocação. 3. A nulidade por vício de convocação é absoluta e insuscetível de convalidação por assembleia posterior, ainda que regularmente convocada, pois compromete a própria legitimidade da formação da vontade coletiva. 4. A alienação do imóvel pelo autor não acarreta perda do interesse de agir, subsistindo o direito às astreintes vencidas e estendendo-se os efeitos da sentença aos adquirentes, nos termos do art. 109, §3o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; CC, arts. 1.348, 1.354, 1.354-A; Lei no 4.591/64; Lei no 14.309/2022; CPC, arts. 109, 493, 1.012, §4o, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF n. 07076600820238070008, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 02/10/2024; TJ-MG AC 10000190359984001, Rel. Des. Domingos Coelho, j. 07/08/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação cível
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS VILLAGE DAS AMÉRICAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente
, ajuizada por
JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI
, que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito
, no que tange ao pedido de exibição de documentos, em razão da perda superveniente do objeto e
parcialmente procedente
o pedido autoral para declarar a nulidade das deliberações tomadas na continuação da
Assembleia Geral Extraordinária de 02/10/2024
, por vício de convocação, e determinar que a ré cesse a prestação de serviços de segurança armada e restabeleça o sistema de segurança anterior (portaria presencial 24 horas e ronda noturna desarmada), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Alega a recorrente que a sentença laborou em equívoco ao apegar-se a um formalismo exacerbado, desconsiderando a realidade fática e a vontade soberana da coletividade condominial. Narra a apelante que
a Assembleia Geral Extraordinária (AGE), iniciada em 29/08/2024 e retomada em 02/10/2024
, aprovou por unanimidade a contratação de segurança armada e a alteração do sistema de portaria.

Sustenta que, embora a convocação para a retomada dos trabalhos tenha ocorrido via aplicativo
WhatsApp
e não por edital publicado em jornal, como prevê o art. 19 do Estatuto Social, tal meio de comunicação é o canal oficial e consuetudinário do condomínio, tendo atingido plenamente sua finalidade de dar ciência aos interessados.

Assevera que
“a confirmação da data da AGE por meio do grupo de WhatsApp da associação, canal amplamente utilizado para a disseminação de todas as demandas condominiais, e a aceitação expressa de todos os presentes quanto a essa forma de convocação, demonstram que a formalidade da publicação em periódico não se constituiu em requisito essencial para a validade do ato, uma vez que o princípio da boa-fé objetiva e a finalidade da comunicação foram plenamente atendidos”.

Argumenta que a Lei no 14.309/2022, que introduziu o art. 1.354-A ao Código Civil, modernizou as relações condominiais, permitindo convocações e deliberações por meios eletrônicos.

Sustenta ainda que, em caráter superveniente, promoveu a regularização formal dos atos por meio de uma nova
Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 26/02/2026
(id. 356007372), com convocação regular via edital em jornal (id. 356007374), na qual a coletividade ratificou e convalidou a contratação dos serviços de vigilância armada e portaria.

Por fim, requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, ou, subsidiariamente, o afastamento da determinação de cessação da segurança armada e da multa diária imposta.

Em contrarrazões,
JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI
alegou (id. 356007377) que a sentença deve ser mantida, rechaçando, de plano, o pedido de efeito suspensivo. O recorrido destaca que a apelante descumpre deliberadamente a ordem judicial, motivo pelo qual peticionou na origem (id. 356007370) requerendo a majoração das
astreintes
para R$ 2.000,00 por dia.

No mérito, lista em detalhes os fatos e provas que demonstram a nulidade absoluta da
assembleia de 02/10/2024
. Aponta que o Estatuto Social (art. 19) exige edital afixado e publicação com 5 dias de antecedência, formalidade que não pode ser derrogada por conveniência da Diretoria via
WhatsApp
.

Pontua que a forma, no direito associativo, é garantia de publicidade, isonomia e legitimidade, não se tratando de mero preciosismo. Refuta a aplicação do art. 1.354-A do Código Civil, esclarecendo que a permissão legal para assembleias virtuais não revoga a obrigatoriedade do rito convocatório previsto no estatuto.

Sustenta ainda que a ata da
AGE de 26/02/2026
, trazida pela apelante, configura inovação recursal e, paradoxalmente, confessa a irregularidade anterior, pois tenta "convalidar" contratos que já estavam em execução desde
01/02/2026
. Traz à baila, como fato superveniente de extrema relevância, que em Assembleia Geral Ordinária (AGO) realizada em
19/03/2026
, a própria coletividade aprovou, por maioria, o retorno da portaria 24 horas com porteiro noturno, esvaziando por completo a tese da apelante de que o cumprimento da sentença geraria "risco à segurança".

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso, indeferido o efeito suspensivo, majorada a multa diária por descumprimento e autorizada a imediata execução dos valores vencidos, além da condenação em honorários recursais.

O apelado peticionou (Id. 357158372) informando a realização da AGO de 19/03/2026, aduzindo que a Associação estaria retendo a ata na qual se aprovou o retorno da portaria 24 horas.

Esta Relatoria, zelando pelo contraditório (art. 10 do CPC), proferiu despacho (Id. 358969871) determinando à Associação que juntasse a referida ata e se manifestasse.

A Associação apelante, em manifestação de Id. 362773876, trouxe aos autos a Ata da AGO de 19/03/2026 (id. 362779897) e suscitou
preliminar de perda superveniente do interesse de agir
. Comprovou, mediante a juntada da Escritura Pública (R-04-96.336, id. 362782351), que o autor JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI
alienou a sua unidade autônoma
em 23/03/2026, deixando de pertencer ao quadro de condôminos. Argumentou, outrossim, que a AGO de 19/03/2026 não deliberou definitivamente pela portaria 24h, mas apenas pela realização de orçamentos por 3 meses.

Novamente instado por esta Relatoria (despacho Id. 364028864), o apelado manifestou-se (Id. 364806398) defendendo a higidez de seu interesse processual. Argumenta que a alienação do imóvel não extingue a utilidade do provimento, pois: a) faz jus às
astreintes
vencidas durante o período em que ainda era possuidor e a ordem judicial foi descumprida; b) seus sogros (proprietários da unidade 204) residem no local, onde seus filhos pernoitam, mantendo-se expostos ao sistema de segurança; e c) os adquirentes do imóvel o compraram sob a legítima expectativa do cumprimento da sentença que determinou o retorno da portaria 24 horas.

Foi certificado o pagamento do preparo recursal (Id. 357943866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de

apelação cível
interposto por
ASSOCIAÇÃO DOS CONDÔMINOS VILLAGE DAS AMÉRICAS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Tutela Provisória de Urgência Cautelar Antecedente
, ajuizada por
JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI
, que julgou
extinto o processo, sem resolução de mérito
, no que tange ao pedido de exibição de documentos, em razão da perda superveniente do objeto e
parcialmente procedente
o pedido autoral para declarar a nulidade das deliberações tomadas na continuação da
Assembleia Geral Extraordinária de 02/10/2024
, por vício de convocação, e determinar que a ré cesse a prestação de serviços de segurança armada e restabeleça o sistema de segurança anterior (portaria presencial 24 horas e ronda noturna desarmada), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

Inicialmente, passo à análise do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fundamento no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Sustenta a recorrente, em síntese, que a determinação de cessar imediatamente a prestação de serviços de segurança armada e de restabelecer o sistema anterior pode gerar grave abalo à segurança e à tranquilidade dos condôminos, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

A concessão de efeito suspensivo à apelação, exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 1.012, § 4o, do CPC). Trata-se de medida excepcional, que não se confunde com a mera inconformidade do recorrente com o resultado do julgamento em primeiro grau e que demanda fundamentação concreta, objetiva e consistente.

No caso dos autos, a pretensão suspensiva
não merece acolhimento
, por ausência de ambos os pressupostos legais.

Em primeiro lugar, no que concerne à probabilidade de provimento do recurso, a sentença recorrida encontra-se solidamente fundamentada em elemento objetivo e documental, qual seja, a constatação de que a retomada da
Assembleia Geral Extraordinária, em 02/10/2024
, ocorreu sem a observância do procedimento convocatório previsto no art. 19 do Estatuto Social da associação apelante.

Conforme será demonstrado na análise de mérito, o vício de convocação identificado pelo juízo de origem não se reduz a mera formalidade, mas constitui garantia essencial de publicidade, isonomia e legitimidade das deliberações assembleares. A tese recursal de que a convocação por meio do aplicativo WhatsApp seria suficiente para suprir a forma estatutária não encontra amparo na ordem jurídica, especialmente porque o Estatuto Social disciplina expressamente a matéria, vinculando a própria associação. Desse modo, revela-se reduzida a probabilidade de reforma da sentença.

Em segundo lugar, no que tange ao risco de dano grave e de difícil reparação, a argumentação da apelante igualmente se mostra inconsistente, sobretudo à luz de fato superveniente de relevante impacto jurídico. Conforme noticiado pelo apelado em petição dirigida a este Relator (Id. 357158372), em
19/03/2026, a Assembleia Geral Ordinária da associação
, regularmente convocada mediante edital publicado em jornal de circulação local (Id. 356007383), aprovou, por maioria expressiva, o retorno da portaria presencial 24 horas, com a consequente contratação de porteiro para o período noturno.

Tal fato superveniente esvazia a alegação de que o cumprimento da sentença poderia expor os condôminos a risco. A contradição é evidente: a apelante sustenta que a supressão da segurança armada e o retorno ao sistema de portaria presencial gerariam prejuízo à coletividade; contudo, a própria coletividade condominial, em assembleia regularmente convocada, deliberou justamente pelo retorno desse modelo.

Se o próprio órgão deliberativo invocado pela apelante como expressão da vontade coletiva decidiu pela adoção do sistema cuja implementação foi determinada na sentença, não subsiste fundamento lógico ou jurídico para afirmar que o cumprimento da decisão judicial implicaria risco de dano.

Ao contrário, eventual concessão de efeito suspensivo produziria efeito inverso ao pretendido, porquanto prolongaria a vigência de sistema de segurança cuja base deliberativa foi declarada nula e que, ademais, já foi superado por deliberação assemblear posterior.

Nos termos do art. 493 do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar, de ofício ou a requerimento da parte, fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito que influencie o julgamento do mérito, ainda que superveniente. A deliberação assemblear de 19/03/2026 configura, inequivocamente, fato superveniente relevante, apto a modificar o substrato fático do pedido de efeito suspensivo, devendo ser considerado por este Tribunal.

Diante desse contexto,
indefiro
o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado pela apelante.

Outrossim, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelante quanto à alegada
perda superveniente do interesse de agir
, em razão da alienação do imóvel pelo autor.

A apelante sustenta que, com a alienação da unidade 205 por Jorge Luiz Barreto Lombardi a Deisidério e Emannuelle em 24 de abril de 2026, desapareceria o binômio necessidade-utilidade da tutela jurisdicional para o autor originário. Argumenta-se que, não sendo mais associado ou residente, o apelado não sofreria os influxos do sistema de segurança implementado, tornando o processo uma casca vazia de interesse prático.

Todavia, tal interpretação ignora o comando do artigo 109 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que, a alienação da coisa ou do direito litigioso no curso do processo não altera a legitimidade das partes. O autor permanece no feito na condição de substituto processual dos adquirentes, defendendo em nome próprio o direito que agora pertence a outrem, garantindo que o réu não se beneficie da mutação subjetiva para frustrar a entrega da prestação jurisdicional.

O interesse de agir, no caso em tela, transmuda-se mas não se extingue. Primeiramente, há a questão das astreintes (multas diárias) acumuladas entre o prazo concedido na sentença (fevereiro de 2026) e a data da alienação do bem (abril de 2026). O fato gerador da multa cominatória é o descumprimento de uma ordem judicial, e não a relação de propriedade subjacente. Se o condomínio desobedeceu ao comando sentencial enquanto o apelado era o titular do direito, o crédito decorrente da recalcitrância administrativa incorporou-se ao patrimônio jurídico do autor, tratando-se de direito pessoal e autônomo em relação à titularidade do imóvel.

Ademais, os efeitos da sentença estendem-se ao adquirente, nos termos do §3o do artigo 109 do CPC. No momento da venda, a unidade 205 estava protegida por uma sentença que determinava o retorno da portaria 24 horas, serviço este que agrega valor comercial e segurança à unidade imobiliária. Admitir a extinção do feito sem resolução de mérito significaria aniquilar uma garantia que integrou o negócio jurídico de compra e venda, permitindo que a associação perpetue uma ilegalidade apenas pela mudança do titular da unidade.

O interesse processual remanesce pela utilidade da confirmação do provimento que protege o patrimônio e pela necessidade de liquidação das penalidades vencidas, as quais, não podem ser reduzidas retroativamente para premiar a desobediência.

Rejeito,
portanto, a preliminar de perda superveniente do interesse de agir.

Superada as questões preliminares, faz-se necessário um breve resumo dos fatos antes de adentrar no mérito recursal.

Depreende-se dos autos que
Jorge Luiz Lombardi
, proprietário e morador do
Condomínio Village da Américas
, alega que a Diretoria da Associação implementou, de forma unilateral e ilegal, um sistema de segurança armada, bem como alterou o regime de portaria, com a supressão do porteiro noturno.

Sustenta que tais mudanças foram expressamente rejeitadas pela maioria dos condôminos em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em
29/08/2024
. Afirma, ainda, que a Diretoria se recusou a fornecer a ata da referida assembleia, sob o argumento de que os documentos estariam sob auditoria.

O autor sustenta que a presença de vigilantes armados representa risco à vida e à integridade física dos moradores, especialmente crianças e idosos. Para corroborar suas alegações, anexou aos autos o Estatuto Social da Associação (IDs 356006897 e 356006898), bem como prints de conversas no WhatsApp, a fim de demonstrar a notificação da mudança e a negativa de acesso à ata (ID 356006896).

Por sua vez, a
Associação Village das Américas
defende a legalidade dos atos da Diretoria, alegando que a implementação da segurança armada foi
aprovada por unanimidade na continuidade da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 02/10/2024
.

Alega que a administração da segurança compete à Diretoria, nos termos do art. 1.348 do Código Civil e da Lei no 4.591/64, com vistas ao bem-estar coletivo. Argumenta, ainda, que o autor não demonstrou perigo de dano concreto, uma vez que a segurança armada constitui atividade regulamentada e lícita.

Por fim, justifica a retenção temporária da ata em razão da necessidade de auditoria e análise jurídica. Anexa aos autos as atas das Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em
29/08/2024
e
02/10/2024
, devidamente registradas em cartório, as quais demonstram a aprovação unânime do novo sistema na segunda etapa da reunião (ID 356007363), bem como o edital de convocação e a lista de presença (ID 356007363).

O magistrado de primeiro grau decidiu a demanda nos seguintes termos:

(i)
extinguiu o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de exibição de documentos, em razão da perda superveniente do objeto, uma vez que a ré apresentou a ata voluntariamente na contestação;

(ii)
julgou parcialmente procedente o pedido principal para declarar a nulidade das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02/10/2024, em razão de vício formal de convocação, realizada apenas por meio do WhatsApp, em desacordo com o Estatuto Social, que exige edital afixado e publicação com antecedência mínima de 5 (cinco) dias;

(iii)
determinou a cessação do serviço de segurança armada e o restabelecimento do sistema anterior (portaria 24 horas e ronda desarmada), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

A controvérsia devolvida a este Tribunal é de natureza essencialmente formal. O fato é que a Diretoria de uma associação de moradores decidiu alterar o sistema de vigilância noturna de desarmada para armada e reduzir o horário da portaria física. O autor alegou que a
proposta foi rejeitada em assembleia em agosto de 2024
. A ré apresentou ata de uma reunião de
continuação (outubro de 2024) que aprovava a medida
. Entretanto, a convocação para esta
segunda etapa da assembleia foi feita informalmente via WhatsApp
, enquanto o Estatuto Social exigia convocação por edital afixado e publicação com no mínimo 5 dias de antecedência.

Pois bem. Os fatos comprovados nos autos delineiam a seguinte cronologia: em
29/08/2024
, foi iniciada a Assembleia Geral Extraordinária da associação apelante, na qual se discutiu, entre outros temas, a proposta de alteração do sistema de portaria e segurança do condomínio, com a adoção de segurança armada. Conforme registrado na ata da assembleia juntada pela própria apelante com a contestação (Id. 356007363), a matéria não foi deliberada naquela ocasião, tendo ficado consignado que seria apresentado estudo mais aprofundado em reunião posterior, motivo pelo qual a assembleia foi suspensa.

A retomada dos trabalhos ocorreu em
02/10/2024
. A ata respectiva, documento dotado de fé pública em razão do registro cartorário, consigna expressamente que a convocação para a continuidade se deu por meio de grupo de
WhatsApp da associação, em 28/09/2024
. Na sessão de continuação, a proposta de contratação de segurança armada foi aprovada por unanimidade dos presentes.

O Estatuto Social da associação, em seu
art. 19
, disciplina expressamente a forma de convocação das assembleias, exigindo a afixação de edital em local visível aos condôminos que transitam pela portaria, com indicação de local, data, hora e ordem do dia, além de publicação com antecedência mínima de cinco dias.

Trata-se de norma estatutária de observância obrigatória no âmbito interno da associação, insuscetível de afastamento, derrogação ou flexibilização por ato unilateral da administração, ainda que por razões de conveniência prática ou costume administrativo.

A sentença recorrida identificou, com acerto, que, uma vez suspensa a assembleia sem a designação, no próprio ato, de data e hora para sua continuação, a retomada dos trabalhos exige nova convocação regular, com observância de todas as formalidades estatutárias. Tal entendimento encontra respaldo na doutrina e na jurisprudência consolidadas em matéria de direito associativo e condominial.

A apelante sustenta que a convocação via WhatsApp seria suficiente, por se tratar de canal habitual de comunicação, apto a dar ciência aos interessados. O argumento, contudo, não merece acolhimento.

A forma convocatória prevista no estatuto não se destina apenas a dar ciência aos condôminos que eventualmente já tivessem conhecimento da assembleia. Ao contrário, visa assegurar publicidade objetiva, padronizada e verificável a todos os associados, inclusive àqueles que não integram o grupo de WhatsApp, que não utilizam o aplicativo com regularidade, que se encontram ausentes ou que dependem do meio formal para tomar ciência da convocação e exercer seu direito de participação.

No âmbito associativo, o procedimento convocatório integra a própria substância da deliberação coletiva. A assembleia, órgão soberano da associação, nos termos do
art. 16 do Estatuto
, tem suas deliberações condicionadas à regularidade da convocação, que assegura a todos os associados a efetiva oportunidade de participação, debate e voto.

O vício decorrente da convocação irregular não atinge apenas os presentes, mas todo o universo de associados que deveriam ter sido regularmente convocados e que poderiam, em tese, influenciar o resultado da deliberação.

A alegação de que todos os presentes anuíram com a forma de convocação não tem o condão de sanar o vício. A concordância dos presentes não supre a ausência dos que não foram regularmente convocados e, por isso, não puderam manifestar sua vontade. Admitir o contrário implicaria esvaziar a força normativa do estatuto, reduzindo-o a instrumento meramente formal, passível de afastamento por conveniência administrativa.

A apelante invoca, em seu favor, a Lei no 14.309/2022, que introduziu o art. 1.354-A no Código Civil, para sustentar que os meios eletrônicos são admitidos para convocação e realização de assembleias condominiais.

“Art. 1.354-A. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que: (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022)

I - tal possibilidade não seja vedada na convenção de condomínio; (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022)

II - sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022)

§ 1o Do instrumento de convocação deverá constar que a assembleia será realizada por meio eletrônico, bem como as instruções sobre acesso, manifestação e forma de coleta de votos dos condôminos. (Incluído pela Lei no 14.309, de 2022).

O art. 1.354-A do Código Civil autoriza a convocação, a realização e a votação em assembleias condominiais por meios eletrônicos, o que representa inegável avanço legislativo na modernização das relações condominiais. Todavia, a permissão legal para a utilização de meios eletrônicos não implica a dispensa automática e indiscriminada das formalidades convocatórias previstas no estatuto ou na convenção da pessoa jurídica.

A distinção é simples, porém decisiva. De um lado, há a assembleia eletrônica regularmente convocada, com observância das formalidades estatutárias e legais, ainda que realizada por meios digitais. De outro, situação diversa consiste na mera comunicação em grupo informal de aplicativo, sem correspondência com o procedimento previsto no estatuto, sem garantia de alcance a todos os associados e sem as cautelas mínimas exigidas para a formação válida da vontade coletiva.

No caso em exame, o vício não reside na natureza do meio utilizado (eletrônico ou físico), mas na inobservância do procedimento específico previsto no art. 19 do Estatuto Social. Caso a associação pretendesse admitir a convocação por meios eletrônicos em substituição ou complementação à forma estatutária, deveria, previamente, promover a alteração formal do estatuto, mediante deliberação assemblear regularmente convocada e observância do quórum qualificado exigido para modificações estatutárias.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. CONSTRUÇÃO DE FECHAMENTO DO CONDOMÍNIO. INSTITUIÇÃO TAXAS EXTRAS.
EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO POR QUORUM QUALIFICADO. PREVISÃO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL
. NÃO OBSERVÂNCIA. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. É possível que os titulares das unidades condominiais, ao disciplinarem o regimento interno do condomínio, convencionem normas mais restritivas que as dispostas na legislação federal quando melhor se adequarem aos seus próprios interesses coletivos e desde que não violem norma de ordem pública. 2.
Demonstrada a inobservância da convenção condominial no quórum para aprovação de obra e no limite de despesa extraordinária estabelecido na convenção, correta a sentença que declara a nulidade da assembleia geral
. 3. Recurso desprovido.”

(TJ-DF 07076600820238070008 1930035, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/10/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 16/10/2024). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL -
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO DE TODOS OS CONDÔMINOS - VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.354 DO CÓDIGO CIVIL - INOBSERVÂNCIA DA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO
- SENTENÇA REFORMADA. Consoante art. 1.354 do Código Civil, para a deliberação em assembleia é necessária à convocação de todos os condôminos.
Existindo disposição expressa na convenção de condomínio no que se refere ao período de antecedência e forma da convocação dos condôminos, torna-se indispensável sua observância. Não sendo demonstrado nos autos que a Assembleia Geral Ordinária, na qual houve prestação de contas do síndico, dentre outros assuntos, não contou com a intimação de todos os condôminos, mormente a parte prejudicada, deve ser declarada a sua nulidade
.”

(TJ-MG - AC: 10000190359984001 MG, Relator.: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 07/08/2019, Data de Publicação: 12/08/2019). (grifo nosso)

A sentença de primeiro grau andou bem ao reconhecer que a "soberania assemblear" não autoriza a supressão de direitos individuais dos associados, entre os quais o de ser regularmente convocado para participar das decisões que oneram seu patrimônio e alteram sua segurança pessoal.

A
implementação de segurança armada e a supressão da vigilância presencial 24 horas
são medidas de extrema gravidade. Envolvem a presença de agentes com poder letal no ambiente doméstico e a alteração drástica do protocolo de acesso, impactando o direito de propriedade em sua faceta mais sensível: a incolumidade física dos residentes. Tais matérias exigem o rigor formal máximo. A tentativa da diretoria de "agilizar" o processo através de atalhos digitais configura abuso de direito e desvio de poder, maculando de morte a validade do ato jurídico.

A apelante juntou ao recurso ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em
26/02/2026
(Id. 356007372), sustentando que a coletividade teria ratificado e convalidado a contratação dos serviços de vigilância armada e portaria, com convocação regular por edital publicado em jornal (Id. 356007374).

Esse documento
não
possui aptidão para reformar a sentença.

Isso porque a sentença proferiu juízo sobre a validade da assembleia de
02/10/2024
e sobre a legalidade dos atos da diretoria que nela se fundaram. A deliberação posterior de, ainda que se admita sua regularidade formal,
não opera efeito retroativo

26/02/2026
capaz de sanar a nulidade de assembleia anterior viciada na convocação. A nulidade por vício de convocação é de natureza absoluta, insuscetível de convalidação por ato posterior da mesma entidade, precisamente porque compromete a própria legitimidade da formação da vontade coletiva.

Ademais, a própria necessidade de nova assembleia para "ratificar" e "convalidar" os atos anteriores constitui confissão implícita da irregularidade originária. Se os atos fossem válidos, não haveria necessidade de posterior ratificação.

O princípio da soberania das assembleias deve ser invocado em favor dos associados, e não da diretoria. Se a assembleia soberana de março de 2026 decidiu pelo retorno da portaria presencial, a resistência da apelante em cumprir tal ordem, agora judicial e administrativa, torna-se inescusável.

Isso porque a ocorrência da AGO de
19/03/2026
, na qual a coletividade decidiu pelo restabelecimento do serviço presencial, esvazia completamente o argumento da apelante sobre a "necessidade" e a "vontade dos condôminos" de manter a segurança armada. Se os próprios moradores, chamados a deliberar regularmente, optaram pelo modelo anterior, não cabe ao Judiciário reformar uma sentença que vai ao encontro da vontade atual da comunidade. Pelo contrário, reforça-se a necessidade de manutenção do
decisum
para garantir que a diretoria não frustre o resultado assemblear legítimo.

Outro ponto de insurgência recursal refere-se à
multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.
A apelante clama pela sua redução ou exclusão, sob o argumento de enriquecimento sem causa. No entanto, a análise sistemática do comportamento da associação revela o oposto: a multa mostrou-se insuficiente para retroceder a vontade da administração, que persistiu no descumprimento mesmo diante da ordem judicial clara.

As astreintes possuem natureza coercitiva e processual. Sua finalidade não é indenizar o autor, mas proteger a autoridade das decisões judiciais. A redução só é cabível quando a multa torna-se exorbitante por motivos alheios à vontade do devedor, o que não é o caso.

A associação apelante optou conscientemente por não cumprir a sentença, buscando estratagemas como a convocação de assembleias de ratificação e a retenção de documentos, enquanto mantinha o sistema de segurança armada contra a ordem judicial. O descumprimento voluntário atrai a incidência da multa em sua totalidade.

Considerando que o apelado comprovou que a associação não restabeleceu a portaria presencial até a data de sua saída do imóvel, e que a diretoria continua a resistir ao cumprimento da vontade assemblear de março de 2026, não vislumbro qualquer razão para a minoração do valor das astreintes. Pelo contrário, a postura de restrição de informações no WhatsApp e a retenção de atas demonstram um descaso com a transparência e com a jurisdição que justificam a manutenção do rigor punitivo.

Portanto, a análise dos elementos probatórios e das questões jurídicas suscitadas conduz à conclusão de que a sentença recorrida merece ser mantida. O vício de convocação da assembleia de 02/10/2024 está cabalmente demonstrado, sendo insuscetível de convalidação por atos posteriores. A deliberação superveniente de 19/03/2026 reforça a correção da medida determinada na sentença, afastando qualquer alegação de prejuízo à coletividade condominial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e jurídicos fundamentos.

Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026